Tribunal: TJSP
Processo: 0004284-03.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória para o decreto condenatório – Impossibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstradas – Incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Desnecessidade da exigência de apreensão e

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) – Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória para o decreto condenatório – Impossibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstradas – Incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Desnecessidade da exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo - Dosimetria e regime escorreitos - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004284-03.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
VICTOR LIMA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004284-03.2017.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No 23236
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0004284-03.2017.8.26.0278
Apelante: Victor Lima Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelação Roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal) Pretendida absolvição sob o fundamento
de insuficiência probatória para o decreto condenatório
Impossibilidade
-
Prova
da
existência
do
crime
(materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstradas
Incidência da majorante relativa ao emprego de arma de
fogo Desnecessidade da exigência de apreensão e perícia
da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo -
Dosimetria e regime escorreitos - Recurso a que se nega
provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Victor Lima Silva
contra a r. sentença de fls. 164/170 que julgou procedente em parte a pretensão
condenatória para condená-lo à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto
no Código Penal, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
Em suas razões (fls. 177/187), pretendeu o apelante a sua
absolvição por falta de provas, conforme artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente,
pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de
fogo, a redução da fração de aumento decorrente das majorantes e a fixação de
regime inicial mais brando.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 192/195), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 213/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004284-03.2017.8.26.0278 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que, no dia 6 de fevereiro de 2017, por volta das
10h40min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Aracaré, na cidade e comarca de
Itaquaquecetuba, o apelante e Adielson Santos Oliveira Junior, agindo em unidade de
desígnios e com identidade de propósitos, subtraíram para si e para outrem, mediante
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefonia
celular, marca Motorola, pertencente à vítima Virginia Lima da Silva.
Após o regular trâmite da Ação Penal, Adielson Santos Oliveira
Junior foi absolvido das imputações existentes na denúncia, com espeque no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal e o apelante foi condenado a cumprir penas
respectivamente de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal,
como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, em sentença contra
a qual se insurge a Defesa por meio do presente recurso que se passa a examinar.
A materialidade resultou comprovada pela prova coligida aos autos,
em especial pelo boletim de ocorrência no 1371/2017 (fls. 04/05), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 08), pelas fotografias (fls. 11) e pelo auto de
avaliação (fls. 20), bem como pelas provas orais colhidas nos autos.
A autoria é igualmente inconteste e decorre do relato da vítima e da
testemunha, bem como diante dos autos de reconhecimento.
Neste diapasão, o relato da vítima é inconteste, confirmando os
termos da denúncia e os fatos narrados.
Com efeito, ouvida em juízo, a vítima Virginia Lima da Silva disse
que estava caminhando sentido ao seu trabalho, quando um veículo Gol, cor verde,
parou em seu lado e o passageiro pegou sua bolsa, enquanto o motorista portava uma
arma de fogo. Relatou que o passageiro subtraiu o seu celular e partiram com o carro.
No dia seguinte a Polícia a chamara para reconhecimento na delegacia, sendo que
havia quatro pessoas e ela reconhecera dois deles. Em audiência, a vítima reconheceu
apenas Victor, como a pessoa que estava como passageiro e subtraiu o seu celular
(fls. 171/173).
Registre-se, neste ponto, que em se tratando de crimes cometidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004284-03.2017.8.26.0278 -Voto no
4
contra o patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial
relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si,
como ocorre na espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma.
Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória.
Recursos defensivos e acusatório. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa,
merecendo ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
Afastamento das majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da causa de
aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade
de apreensão do objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena
privativa de liberdade mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente
imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou
concessão
do
sursis.
RECURSOS
NEGADOS"
(TJSP;
Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018)
Ademais, o relato da testemunha Fabiano Alves Ramalho, policial
civil, descreveu os fatos de forma precisa e detalhada.
Com efeito, de forma coerente e harmônica, disse que a partir de
investigações localizou um veículo Gol, verde, utilizado em roubos nesta Urbe.
Realizou campana e identificou três indivíduos entrando no carro, sendo que, ao
serem abordados, encontrou um celular roubado há poucas horas no interior do
veículo, sendo os três presos em flagrante. Diante da semelhança do modus operandi
dos crimes praticados pelo bando, o apelante foi levado ao reconhecimento da vítima,
que se sagrou frutífero (fls. 171/173).
Neste diapasão, verifica-se que o depoimento do policial civil
revelou a veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto
probatório, sendo certo que a narrativa, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo
do contraditório, está coerente e coesa entre as testemunhas.
Insofismável, portanto, a concretude e validade da prova oral
colhida, no sentido da autoria e materialidade delitiva, mormente porque em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004284-03.2017.8.26.0278 -Voto no
5
consonância com o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Nesta seara, vale ressaltar que os depoimentos e testemunhos
colhidos em juízo são coesos, harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer
elemento de prova produzido em concreto pela nobre defesa que seja, ao menos,
tendente a torná-los suspeitos, sendo, portanto, acolhidos sem reservas por este Juízo.
Acrescente-se a isso, por outro lado, que o apelante, tanto em solo
policial (fls. 75/76), como em juízo (fls. 171/173) negou envolvimento no crime.
No entanto, sua negativa restou isolada nos autos, mormente diante
do firme relato da vítima, bem como pelo reconhecimento positivo do acusado em
dois momentos distintos, emanando um juízo certeza acerca da autoria do crime em
apreço.
Assim, tem-se que a sentença é irretocável, no que se refere à
procedência, e, a despeito do esforço do apelo defensivo, não pode prosperar o
pedido de absolvição por falta de provas, sendo que os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, haja
vista o conjunto probatório em seu desfavor, motivo pelo qual sua condenação era
medida impositiva.
Superado o mérito, passa-se à análise da dosimetria, a qual também
não merece reparo.
Na primeira fase, conforme artigo 59 do Código Penal, a pena base
foi fixada no mínimo legal, tendo em vista a primariedade do réu na época dos fatos,
ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase não foram consideradas circunstâncias agravantes.
Como a pena foi estabelecida no mínimo, deixou-se de considerar a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004284-03.2017.8.26.0278 -Voto no
6
menoridade relativa.
Quanto à derradeira fase, de início, como bem ponderou o
Ministério Público, aplicável ao caso em apreço a causa de aumento pelo emprego de
arma de fogo.
Mostra-se desnecessária a apreensão da arma de fogo, desde que
comprovado o seu uso no roubo por outros meios, como ocorreu na hipótese em tela.
A prova se funda nas declarações da vítima, a demonstrar segurança e contundência
ao detalhar a conduta perpetrada pelo agente, identificando-o como responsável.
Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do qual se firma a compreensão de que é prescindível a
apreensão e perícia da arma, para a aplicação da causa de aumento pelo emprego
desta, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova:
“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em
arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar
evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do
condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de
imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na
prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de
perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III
- A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para
qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em
exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer
modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV -
Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como
na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz
de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria” (EREsp
961.863/RS,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004284-03.2017.8.26.0278 -Voto no
7
Em consonância com a prova oral, colhida durante o interim
processual, resultou comprovado que o roubo se deu mediante o emprego de arma de
fogo, de modo que, na terceira fase da dosagem das penas, necessário se faz o seu
aumento, a teor do artigo 157, §2o-A, I, do CP, o qual, no caso dos autos, o D.
Magistrado considerou a fração proporcional de 3/8, resultando em 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
No tocante ao pedido de fixação de regime inicial mais brando de
cumprimento de pena, verifica-se que Victor ostenta condenação por crime de roubo
(autos 0000414-03.2017.8.26.0616), o que demonstra que regime mais brando não
será suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, não se vislumbra outro
que diverso do fechado, em decorrência da própria aplicação da norma penal, por
disposição expressa do artigo 33, parágrafos 2a e 3o, do Código Penal, considerando o
quantum de pena imposta ao réu e os critérios previstos no artigo 59 do mesmo
Código, não sendo cabível a reforma da sentença.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator